Tribunal: TJDFT
Processo: 0720945-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720945-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS- EIRELI - ME AGRAVADO: EMERSON BARBOSA DE SOUSA DESPACHO Faculto ao agravado, EMERSON BARBOSA DE SOUSA, para, querendo, nos termos do que determinam os arts. 6o, 9o e 10 do CPC, que, em 10 (Dez) dias, colacione aos autos os extratos mensais de suas contas mantidas no banco Santander e Nubank, a fim de verificar dos autos a transferência do valor do auxílio governamental percebido pelo executado/agravado em uma das contas por ele indicadas. Então, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora